Tribunal: TJBA
Processo: 8002480-43.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002480-43.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GERMANO MULLEM TAVARES

APELADO: ROSADALIA LAPA DE JESUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
EM AÇÃO
ORDINÁRIA
.
DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO
DIREITO À SAÚDE. PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

Carência da ação afastada. Existência de pretensão resistida.

I
legitimidade passiva
ad causam
afastada. Obrigação solidária dos entes da federação.

Competência da Justiça Estadual.

Fornecimento de medicamento. Obrigatoriedade. Proteção a direitos fundamentais: direito à vida e à saúde.

A Administração Pública
tem o dever constitucional de proporcionar à população bem-estar físico, mental e social. O fornecimento gratuito do produto aos que dele necessitam
de forma rotineira
,
considerada
às condições de saúde, não pode ser entendido como assistencialismo
exercido pelo Poder Judiciário
.

Qualificada a obrigação d
a Administração Pública
atribuída pela ordem constitucional, deve
ser
custea
do
o
insumo
, competindo-lhe remanejar as verbas de que dispõe de forma a cumprir a obrigação constitucional na forma estabelecida.

C
ondenação dos réus no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

NÃO
P
ROVIMENTO DO
S
RECURSO
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002480-43.2023.8.05.0113
, em que figuram como
apelante
s
,
ESTADO DA BAHIA

e
MUNICIPIO DE ITABUNA

e, como apela
d
o
,
ROSADALIA LAPA DE JESUS

.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGA
R PROVIMENTO AO
S
APELO
S
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA